Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO CONVERSÍVEL EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OPERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC). INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PACTO. COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A referência a elementos de outro processo na sentença, que foram trazidos aos autos como prova documental e submetidos a contraditório na origem, não configura julgamento extra petita, pois a apreciação pelo Juiz dos fatos e provas contidos na demanda está sujeita ao seu livre convencimento motivado (arts. 371 e 372 do CPC).
2. Não havendo demonstração mínima de participação do investidor autor nos resultados correspondentes da sociedade empresária ré, em virtude da realização do contrato de mútuo conversível em participação societária, bem como em razão da comprovação da atuação limitada do autor na gestão da atividade empresarial exercida pela sociedade ré, é patente a não configuração de sociedade em conta de participação, nos termos do art. 991 do Código Civil.
3. O adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) é dinâmica de capitalização societária realizada entre sócios ou quotistas de uma sociedade empresária. De tal forma, tal operação não existe no caso em concreto, tendo em vista que o mútuo foi inequivocamente prestado por investidor estranho ao quadro societário da ré. Assim, não é possível se confundir o adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) com o contrato de mútuo conversível em participação societária celebrado.
4. Diante da ausência de demonstração da configuração de sociedade em conta de participação ou de realização da operação de adiantamento para futuro aumento de capital, é irretocável a sentença a determinar aos réus a devolução do valor investido pelo autor na forma avençada.
5. Configurada a sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC), os réus devem arcar, por inteiro, com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. Apelação cível da ré MULT TECNOLOGIA EIRELI – EPP conhecida e desprovida. Apelação cível interposta na forma adesiva pelo autor conhecida e provida.